Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002112-44.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA - CPF: 700.296.031-88 (RECORRIDO), RENATO GOMES VIEIRA - CPF: 025.677.261-44 (RECORRIDO), MAXUEL DE MORAIS BESSA - CPF: 872.460.311-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PROCESSUAL PENAL – RECEPTAÇÃO E POSSE DE DROGA PARA USO – PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – CONCEDIDA LIBERDADE AMBULATORIAL MEDIANTE FIANÇA – INSURGIMENTO MINISTERIAL – PRETENSÃO –
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA CAUTELAR –
RECURSO DESPROVIDO.

O decreto de prisão preventiva deve se basear em elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, com a observância dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Desse modo, deve ser mantida a decisão que concede liberdade provisória aos recorridos, quando não estiverem presentes os motivos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto pelo Ministério Público do Estado, contra decisão proferida nos autos n. 3673-21.2019.8.11.0012 (Código 117056), que homologou a prisão em flagrante de Douglas Barbosa dos Santos Braga e Renato Gomes Vieira, concedendo-os a liberdade provisória mediante arbitramento de fiança. (Id 33658460)

O Ministério Público, requereu a cassação da fiança arbitrada e consequentemente decreto da prisão preventiva dos representados (Id 33658467).

Contudo o pedido foi indeferido pelo magistrado
a quo
e em sua decisão assim entendeu: (Id 33658471)

“(...) A Autoridade Policial comunicou a prisão em flagrante dos autuados pela prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 28 da Lei 11.343/2006, cujas penas privativas de liberdade somadas não ultrapassam quatro anos.
Assim, não é admissível a decretação da prisão preventiva dos autuados.
Vale lembrar que, neste momento processual, a análise dos fatos se dá apenas de maneira superficial e embasada nos elementos informativos carreados aos autos, de modo que, ao contrário do que sustentado pelo Ministério Público, não se pode inferir pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico apenas pela apreensão de uma pequena porção de entorpecente e dinheiro.
Isso porque não existem outros elementos ligando o entorpecente apreendido à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tanto que a Autoridade Policial tipificou o fato como posse de droga para consumo próprio.
Lado outro, o pedido de isenção da fiança merece acolhimento, eis que os autuados foram presos em 02.09.2019 e até o momento não efetuaram o pagamento necessário ao restabelecimento de suas liberdades, presumindo-se, assim, e ainda por estarem sendo

assistidos pela Defensoria Pública, que de fato não dispõem de condições financeiras para suportar a fiança.
Diante do exposto, e com fundamento nos artigos 321, 325, §1o, e 350, todos do CPP, concedo aos autuados DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA e RENATO GOMES VIEIRA, qualificados nos autos, o benefício da liberdade provisória sem fiança. (...)”

Inicialmente, o
Parquet
sustenta que o magistrado, por analogia, não se vincula a capitulação atribuída pela autoridade policial quando da lavração do auto de prisão em flagrante sob pena de, indevidamente, homologar fianças em situação que fogem do limite estabelecido pelo artigo 322, do CPP. (Id 33658497/33658498)

Relata que por meio de uma denúncia anônima, os policiais deslocaram-se até a residência e, além dos objetos provenientes de crime e de origem duvidosa, identificaram porção de drogas e dinheiro trocado, podendo, também a princípio e em tese, configurar as infrações penais de associação para o tráfico de drogas.

Assim, as penas máximas em abstratos superam o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando, portanto, a análise para decretação das prisões preventivas.

Expôs ainda que, se encontra o presente
periculum libertatis
, pois há grande possibilidade dos recorridos virem a reiterar as práticas delitivas, pois possuem vasta ficha criminal e foram progredidos ao regime semiaberto.

Desse modo, requer a decretação da prisão preventiva de Douglas Barbosa dos Santos Braga e Renato Gomes Vieira, com fundamento na garantia da ordem pública.

Em suas contrarrazões, a Defesa refuta as teses alegadas pela acusação, manifestando para que seja mantida na íntegra a decisão recorrida (Id 33658971)

Em sede de juízo de retratação o
decisum f
oi mantido por seus próprios fundamentos (Id 33658973).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 35020981)

“Síntese Ministerial: “Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público – Artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 28 da Lei 11343/2006 – Concessão de liberdade provisória aos acusados – Irresignação do Parquet – Pretendida decretação da prisão preventiva – Inviabilidade – Não constatação dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP – Soma das penas que não ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão – Ausência de elementos que possam configurar o crime de tráfico ilícito de drogas – Pelo desprovimento do apelo. “

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o representante do
Parquet
, contra decisão dos autos n. 3673-21.2019.8.11.0012 (Código 117056), que homologou a prisão em flagrante de Douglas Barbosa dos Santos Braga e Renato Gomes Vieira, concedendo-os a liberdade provisória mediante arbitramento de fiança.

Com a devida vênia, o recurso ministerial não merece ser provido. Explico.

Segundo o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, faz-se necessário observar a presença de seus requisitos.

O
fumus comissi delicti
, enquanto pressuposto da prisão preventiva, consubstancia-se na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; o
periculum libertatis
, por sua vez, deve ser entendido como o perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo.

A prisão preventiva, na esteira do art. 313, incisos I, II e III, do diploma processual penal, somente será admitida: 1) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, 2) ao reincidente e, por último, 3) em caso de violência doméstica e familiar, com o fim de garantir a execução de medidas protetivas de urgência.

Cediço que a prisão preventiva deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só pode ser decretada se expressamente for justificada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, com a entrada em vigor da Lei 12.403/11 a decretação ou a manutenção de uma prisão cautelar deve estar embasada não somente na presença dos requisitos dos artigos. 312 e 313, do CPP, como também na demonstração da insuficiência e desnecessidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão contidas no novo art. 319, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

Recurso em Sentido Estrito – Recurso Ministerial – Liberdade provisória concedida ao recorrido – restabelecimento da prisão preventiva – descabimento – ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. O decreto de prisão preventiva deve se basear em elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, com a observância dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Desse modo
, deve ser mantida a decisão que concede liberdade provisória ao recorrido, quando não estiverem presentes os motivos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar
. (TJ – MG – Rec. Em Sentido Estrito: 10555160016146001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 05/09/2017, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2017)

A jurisprudência da Suprema Corte – embora admitindo a convivência entre os diversos instrumentos de tutela cautelar penal postos à disposição do Poder Público, de um lado, e a presunção de não culpabilidade (CF, art. 5o, LVII) e o Pacto de São José da Costa Rica (art. 7o, no 2), de outro – tem advertido sobre a necessidade de estrita observância, pelos órgãos judiciários competentes, de determinadas exigências (RTJ 134/798). Em especial a demonstração – apoiada em decisão impregnada de fundamentação substancial – que evidencie a imprescindibilidade, em cada situação ocorrente, da adoção da medida constritiva do “
status libertatis
”, sob pena de caracterização de ilegalidade ou de abuso de poder na decretação da prisão meramente processual.

Em suma: a prisão processual, de ordem meramente cautelar, tem, como pressuposto legitimador, a existência de situação de real necessidade, apta a ensejar, ao Estado, quando efetivamente ocorrente, a adoção – sempre excepcional – dessa medida constritiva de caráter pessoal.

O presente recurso foi instruído com as provas da materialidade do crime e de existência de indícios de autoria.

Entretanto, ao contrário do que aduzido nas razões recursais, os motivos que autorizavam o decreto prisional não mais subsistem.

Muito embora exista a irresignação do douto Ministério Público, extrai-se dos autos que os recorridos estão sendo acusados pelo delito de receptação e quanto ao entorpecente, ante a ausência de elementos aptos a configurar o crime de tráfico ilícito de drogas, a autoridade policial tipificou o delito como posse de drogas para uso pessoal.

A gravidade do delito, por si só, não é suficiente para a segregação, figurando-se mais como antecipação de pena do que propriamente em provimento cautelar.

Assim, o Magistrado ponderou corretamente o fato e suas circunstâncias, entendendo estar ausente a presença dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar do autuado.

É fato que os recorridos são pessoas com implicações penais, todavia, a prisão deve ser verificada de maneira individualizada, sendo a multirreincidência plano secundário de fundamentação da prisão cautelar.

Desse modo, mostra-se correta a decisão do juiz
a quo
, inexistindo alicerce para acolhimento do pedido de prisão preventiva do ilustre representante do
Parquet
.

Por todo o exposto,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se inalterada a decisão do magistrado
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020